Tribunal: TJMT
Processo: 1023811-46.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023811-46.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SILVANA CANDIDA DA SILVA - CPF: 652.043.011-00 (EMBARGADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (EMBARGANTE), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Rodobens Incorporadora Imobiliária 405 SPE Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que autorizou a retenção de 25% dos valores pagos por Silvana Cândida da Silva, em razão da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por não considerar a matrícula imobiliária em que constaria a averbação do regime de patrimônio de afetação, o que poderia atrair a incidência do art. 67-A, § 5o, da L. no 4.591/1964.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a questão da aplicação do art. 67-A, § 5o, da L. no 4.591/1964, concluindo pela ausência de comprovação de que o empreendimento estivesse regularmente submetido ao regime de patrimônio de afetação.

4. O documento invocado pela embargante refere-se à matrícula de imóvel vinculado a pessoa jurídica diversa da parte demandada, não havendo prova inequívoca de identidade entre os empreendimentos.

5. Inexistente vício de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC, configurando-se os embargos como mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que é juridicamente incabível.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

"1. Não se configura omissão ou contradição no acórdão que expressamente analisa a inexistência de prova inequívoca quanto à sujeição do empreendimento ao regime de patrimônio de afetação, requisito indispensável à aplicação do art. 67-A, § 5o, da L. no 4.591/1964.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1023811-46.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA.

EMBARGADO: SILVANA CANDIDA DA SILVA

Colenda câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA. contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que fixara a retenção em 25% dos valores pagos por SILVANA CÂNDIDA DA SILVA, em razão da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, notadamente quanto à análise da matrícula no 111.539, na qual constaria a averbação do regime de patrimônio de afetação.

A embargada apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos por inexistência de vícios, argumentando que se trata de tentativa de rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Não se vislumbra qualquer omissão ou contradição no v. acórdão embargado.

O julgado enfrentou expressamente a questão da aplicação do art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/64, tendo concluído, com base nos elementos dos autos, que a parte recorrente não comprovou, nos moldes legais, a submissão do empreendimento ao regime de patrimônio de afetação.

A documentação apontada nos embargos refere-se à matrícula vinculada à pessoa jurídica diversa da demandada, não havendo qualquer prova robusta de que se trate do mesmo empreendimento.

Em sendo assim, a fundamentação do julgado permanece hígida e coerente com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige prova inequívoca da afetação formalmente registrada.

Os embargos, portanto, revelam-se mero inconformismo com a decisão proferida, descabendo sua utilização como sucedâneo recursal para reabertura do debate meritório. Inexistente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do recurso.

Cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) – Grifei.

Ao arremate, sobre o pedido de aplicação de multa pela parte adversa, entendo descabida uma vez ser o primeiro aclaratórios.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026